Tribunal: TJMT
Processo: 1005519-87.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005519-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLI ROSSI - CPF: 353.663.381-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Configura supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição a apresentação de causa de pedir e pedido novos, em sede de recurso, não apreciados pelo juízo de primeira instância, na decisão recorrida, situação que torna inadmissível o recurso interposto.

2. Ofende ao princípio da dialeticidade, segundo o qual, cumpre ao agravante trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os fundamentos da decisão impugnada, quando o agravo de instrumento não as contêm, devendo o recurso não ser conhecido, nos termos do art. 932, III, CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº 1005519-87.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARLI ROSSI

AGRAVADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por Marli Rossi, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Agravante, fundamentada na afronta aos princípios da impugnação específica e da vedação à supressão de instância.

A Agravante assevera, no arrazoado de id. 144557665, que
não ocorreu a chamada supressão de instância porque o tal fato novo mencionado (suspensão do fornecimento de energia elétrica) não foi empregado como outro e novo fundamento para o pedido de custeio das despesas. Ele foi, na verdade, o fundamento para a apresentação de um novo pedido de concessão de tutela de urgência incidental na medida em que a interrupção no fornecimento de energia constituía o perigo de dano previsto do art. 300 do CPC
.

Prossegue aduzindo que,
não há na decisão fundamentação apta a ser impugnada,
bem como que
o juízo não realizou a devida valoração dos argumentos e do material probatório apresentado.

Conclui afirmando que,
que não existe pedido e causa de pedir novos, não existe na decisão atacada (d 80546496) fundamento hábil a ser impugnado especificamente; de modo que não há afronta ao princípio da impugnação específica.

Por fim, requer:

(...)

a.

O conhecimento do presente recurso, uma vez que cabível e tempestivo.

b.

A intimação do agravado para apresentação das contrarrazões.

c.

A retratação de Vossa Excelência no sentido de reformar a decisão agravada para o fim de fazer o juízo positivo de admissibilidade determinado o trâmite regular deste recurso.

d.

Na ausência de retratação, a remessa dos autos à e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e provido.

(...)

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Cuiabá, no id. 149534677, pugnando pela inadmissibilidade do presente recurso, ou seu não provimento.

Apesar de intimado, não houve apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (id. 150534153).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por Marli Rossi, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Agravante, fundamentada na afronta aos princípios da impugnação específica e da vedação à supressão de instância.

Pois bem.

Para a completa elucidação do caso sob apreciação, faço um breve relatório do contexto fático que motivou a prolação de decisão unipessoal sob minha relatoria, contra a qual se insurgiu a Agravante.

Verifico que, a Agravante ajuizou a ação de obrigação de fazer autuada sob o nº 1010671-47.2021.8.11.0002, em face do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, pretendendo a prestação de serviço de internação domiciliar em regime de
home care
,
bem como os demais procedimentos que venham se fazer necessários, dentre outros, além de insumos que deverão ser utilizados na assistência médica em domicílio, assumindo também os gastos com consumo de energia elétrica relativos a Home Care (com instalação de medidor específico para tanto), ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular e sem licitação
.

No id. 60252540 do processo originário, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sob o fundamento de que:

(...)

por se tratar de procedimento eletivo e de situação em que a parte autora já se encontra cuidada por familiares, com auxílio constante e estabilidade do quadro de saúde, e, na ausência de elementos que justifiquem a necessidade da medida perseguida em caráter emergencial, a concessão da tutela de urgência, além de não encontrar amparo no art. 300 do CPC, implicaria em instrumento de burla à possível lista de espera de pacientes que buscam o mesmo tratamento na esfera administrativa.

(...)

Em face dessa decisão, foi interposto recurso de Agravo de Instrumento pela parte Autora, sob o nº 1016604-07.2021.8.11.0000, cuja liminar foi deferida, nos seguintes termos: (...)
DEFIRO A LIMINAR VINDICADA, determinando que os entes públicos requeridos
disponibilizem em favor da agravante o tratamento domiciliar na modalidade home care
. (...) [Destaquei]

Admitido o atendimento via
home care
da parte Autora, em cumprimento da ordem judicial exarada por esta Desembargadora, foi formulado no processo originário pedido incidental de tutela de urgência, sob id. 73943681 do processo de base, pretendendo que
os requeridos assumam, os gastos com consumo de energia elétrica, relativos à Home Care, especialmente para que seja realizado o pagamento das contas que estão em aberto, referente aos meses de outubro de 2021 à janeiro de 2022,
fundamentado no enquadramento da parte Autora ao disposto no artigo 1º da Portaria Interministerial nº 630 de 8 novembro de 2011, o qual foi indeferido pelo juízo de piso, na forma a seguir:

(...)

A Portaria Interministerial n. 630/2011 prevê em seu artigo 1º:

Art. 1º Será beneficiada com a Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE a unidade consumidora habitada por família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, com renda mensal de até três salários mínimos, que tenha entre seus membros portador de doença ou com deficiência (física, motora, auditiva, visual, intelectual e múltipla) cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica.

A tarifa social de energia elétrica demanda o preenchimento dos seguintes requisitos: i) inscrição da família no CadÚnico, com renda mensal de até 03 salários mínimos; ii) dependente em tratamento com uso contínuo de aparelhos que demandem o consumo de energia elétrica.

Por sua vez, o artigo 2º da mencionada portaria estabelece:

Art. 2º Para fazer jus à Tarifa Social de Energia Elétrica, o responsável pela unidade consumidora ou o próprio portador da doença ou com deficiência poderá, a qualquer tempo, requerer o benefício às concessionárias, permissionárias ou autorizadas de distribuição de energia elétrica, mediante apresentação de:

I - relatório e atestado subscrito por profissional médico;

II - comprovante de inscrição da família no CadÚnico com renda mensal de até três salários mínimos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso I, no caso em que o profissional médico não atue no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS ou em estabelecimento particular conveniado, o relatório e o atestado deverão ser homologados pela Secretaria Municipal ou Distrital de Saúde.

É necessário, portanto, que para fazer jus a tarifa social de energia elétrica, o responsável pela unidade consumidora deverá requerer o benefício, fazendo instruir o pedido com os documentos indicados no mencionado artigo 2º.

No caso dos autos, entretanto, constato que a autora não demonstrou que formulou o requerimento administrativo, de forma que não é possível saber se ela preenche os requisitos para obtenção do benefício
.

Posto isso, indefiro o pedido id. 73943681.

(...) (id. 73990146 do processo originário) [Destaquei]

Após petitório intentando a reconsideração da decisão (id. 75052807), foi proferida outra decisão pelo juízo
a quo
, a saber:

I –
Consta da decisão id. 65819970 a determinação para fornecimento de home care, porém sem menção a eventual custeio das despesas de energia elétrica
.

Por sua vez, ressalto que aparentemente o eventual custeio dessas despesas é responsabilidade da parte autora, por ser beneficiária da tarifa social de energia elétrica – TSEE, conforme afirma na petição id. 75052807. Assim, por ocasião da sentença será analisado se a responsabilidade pelo pagamento deve ser imputado aos réus, considerando que a matéria foi objeto do saneamento.

Posto isso, indefiro o pedido id. 75052807.

(...) (id. 75239178 do processo originário) [Destaquei]

Em face da decisão de id. 73990146 do processo originário, foi interposto o Recurso de Agravo de Instrumento que instaurou os presentes autos, requerendo:
1) que a concessionária ENERGISA restabeleça e mantenha o fornecimento de energia elétrica
e 2)
que os Agravados realizem o pagamento das faturas de energia que estão em aberto, bem como as vincendas no curso do processo
, pelos seguintes fundamentos:

(...)

por conta da recalcitrância dos Agravados em quitar as faturas de energia elétrica referentes à Unidade Consumidora que mantem o aparelhamento de HOME CARE instalado, a ENERGISA SUSPENDEU O FORNECIMENTO DA REFERIDA ENERGIA ELÉTRICA, SENDO QUE A AGRAVANTE SE ENCONTRA PRIVADA DO FUNCIONAMENTO DE SEU HOME CARE.

Em atenção ao FATO NOVO ocorrido (suspensão de fornecimento da energia elétrica que mantêm em funcionamento a home care), e ali noticiado nos autos, veio a autora realizar NOVO pedido de antecipação de tutela de urgência, com o fito principal de restabelecimento da energia elétrica que mantêm em funcionamento o home care do qual faz uso a Agravante, ID. 80493007, pedido esse que foi indeferido pelo juízo a quo, motivo pelo qual está sendo interposto o presente recurso.

(...) (id. 122553980)

No id. 130654181 destes autos, determinei a intimação da parte Agravante, atendendo ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, para que manifestasse, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso, por entender que, além de não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, a Agravante ainda apresentou questão e pedido não apreciados no juízo de base, em possível supressão de instância, restando transcorrido
in albis
o prazo.

Assim, proferi a decisão sob id. 137831152, pela qual não conheci do recurso de Agravo de Instrumento interposto, em face da qual foi interposto o presente recurso de Agravo Interno.

Do acima relatado, constata-se que a decisão originária agravada decorreu de pedido específico: o custeio, pelos entes federados, dos
gastos com consumo de energia elétrica, relativos à Home Care,
especialmente das
contas que estão em aberto, referente aos meses de outubro de 2021 à janeiro de 2022,
tendo como causa de pedir o enquadramento da Agravante ao quanto disposto no artigo 1º da Portaria Interministerial nº 630 de 8 novembro de 2011.

E conforme consignado na decisão monocrática recorrida, verifico que houve apresentação de fato novo, como nova causa de pedir, pela Agravante, visando a modificação da decisão de piso, pois
nestes autos foi noticiado pela primeira vez a suspensão do fornecimento de energia da Agravante como causa de pedir do pedido, também novo, a saber: o restabelecimento e manutenção do fornecimento de energia elétrica, pela ENERGISA (terceiro alheio aos autos)
.

Ao contrário do que se sustenta no presente recurso, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, em momento algum, foi utilizada como motivação do pedido incidental de tutela de urgência, formulado nos autos originários, sendo, pois, causa estranha aos autos de base, além de envolver interesse jurídico de terceiro alheio ao feito (ENERGISA).

Portanto, é inegável que a Agravante apresenta tese inovadora não apreciada pela primeira instância, o que não se pode admitir, por força da limitação do exame do acerto ou não da decisão impugnada à luz das questões levadas à decisão, sendo defeso o exame de questões alheias ao quanto deliberado pelo juízo recorrido, em atenção aos princípios do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso de agravo de instrumento limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, tendo em vista seu efeito devolutivo reduzido, sob pena de supressão de instância.

2. Hipótese dos autos em que a parte agravante não conseguiu apresentar elementos capazes de infirmar a decisão agravada, notadamente sob a ótica do artigo 370 do Código de Processo Civil e o princípio da cooperação processual.

3. Recurso desprovido.

(TJMT, N.U 1007948-95.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22-11-2022, Publicado no DJE 2-12-2022)

Ademais, reitero que os fundamentos da decisão proferida pelo juízo de base não restaram impugnados especificamente, a saber: a demonstração do enquadramento da Agravante, ao disposto no artigo 1º da Portaria Interministerial nº 630/2011, porquanto, como visto, invocado como causa de pedir do pedido de tutela de urgência incidental de custeamento das despesas de energia elétrica, situação que afasta a veracidade da alegação de que
não há na decisão fundamentação apta a ser impugnada.

No caso, a Agravante limita-se a defender que o Poder Público tem obrigação de custear o consumo de energia elétrica, por ser fundamental para a prestação do serviço de internação domiciliar, sem refutar os argumentos utilizados pelo juízo de base, para o indeferimento do pedido.

Nesses termos, entendo que o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Agravante, além de apresentar causa de pedir e pedido novos, em evidente supressão de instância, ainda deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, situação que se subsume ao disposto no inciso III, do artigo 932 do Código de Processo Civil, revelando-se inadmissível, por afronta ao princípio da dialeticidade, motivo pelo qual não conheci do recurso, em consonância com o entendimento sedimentado deste Sodalício, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

O ato judicial que posterga o exame da tutela antecipada não possui caráter decisório e, por não constar no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, não é passível de agravo de instrumento.

(TJMT, N.U 1004801-66.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15-12-2021, Publicado no DJE 16-12-2021)

AGRAVO REGIMENTAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM RECORRIDO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ofende ao princípio da dialeticidade, segundo o qual, cumpre ao agravante trazer as razões de seu inconformismo, confrontando os argumentos da decisão impugnada, quando o agravo de instrumento não os contém, em afronta ao art. 514, II, do CPC, devendo o recurso não ser conhecido.

(TJMT, N.U 0052110-71.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16-6-2015, Publicado no DJE 23-6-2015)

Portanto, entendo que a decisão monocrática por meio da qual não conheci do recurso de Agravo de Instrumento revela-se adequada e em plena consonância com o ordenamento jurídico, de modo que deixo de exercer a retratação.

Pelas mesmas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto por
MARLI ROSSI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023